Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-07.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007165-07.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILSON JOSE PERON - CPF: 571.584.101-10 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCOSO - CPF: 370.450.018-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
. Apelação cível. Juízo de retratação. Plano de saúde. Diabetes mellitus tipo
1
. Sistema de infusão contínua de insulina. Tema repetitivo 1316 do
stj
. Adi 7265 do
stf
. Requisitos preenchidos. Retratação negativa.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação decorrente do Tema Repetitivo nº 1316 do STJ, em apelação cível que manteve sentença condenando operadora de plano de saúde ao fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (
MiniMed
780G) e insumos correlatos a paciente com Diabetes Mellitus tipo 1, em razão da falha dos tratamentos convencionais e da comprovada necessidade clínica da terapia prescrita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir se o julgamento pretérito
harmoniza-se
com a tese vinculante do Tema 1316 do Superior Tribunal de Justiça e os parâmetros da ADI 7265 do Supremo Tribunal Federal
.

III. Razões de decidir

3.
O sistema de infusão contínua de insulina possui natureza de dispositivo médico, não se sujeitando às exclusões de medicamento domiciliar ou órtese, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1316.

4. Estão preenchidos os requisitos da ADI 7265, vista a prescrição médica fundamentada e o registro na ANVISA, sendo a ausência de consulta ao NATJUS justificada pela inexistência de estrutura operacional à época e pela pacificação científica da eficácia da tecnologia nas instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“
1.
O sistema de infusão de insulina é dispositivo médico de cobertura obrigatória quando atendidos os requisitos da ADI 7265.
2
. A ausência de parecer do NATJUS não nulifica o julgamento se amparado em evidência científica validada por tribunal superior e justificada por limitação institucional.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e VII; Lei n. 14.454/2022; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1316 (
REsp
nº 2.168.627/SP); STF, ADI nº 7265.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
juízo de retratação

propiciado pela Vice-Presidência deste
e.
Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme assinalado na decisão proferida pela Desembargadora Vice-Presidente Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, o acórdão recorrido estaria em aparente desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1316, razão pela qual se determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para que se manifeste sobre eventual retratação.

A origem da controvérsia remonta à Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela Obrigacional ajuizada por
Wilson José Peron
em face da
Unimed Norte do Mato Grosso
–
Cooperativa de Trabalho Médico
, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo
1
(CID E10), narrou que, após adquirir por meios próprios o equipamento denominado bomba de insulina
–
Sistema de Pâncreas Artificial
MiniMed
780G (
Medtronic
)
–
, necessitava do fornecimento contínuo dos insumos indispensáveis ao seu funcionamento, quais sejam:
Carelink
USB Blue (compra única), Aplicador do conjunto de infusão
Quick
-Set (compra única), Transmissor Guardian 4 (compra anual), Guardian Sensor 4 (compra mensal), Reservatório 3ml (compra mensal) e
Catéter

Quick
-Set 9mm x 60cm (compra mensal).

Relatou que a operadora negou o fornecimento em 14 de março de 2025, sob o fundamento de que os itens pleiteados não possuíam cobertura contratual, por se enquadrarem nas exclusões de medicamentos para tratamento domiciliar e de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, previstas na Cláusula Sétima do contrato e no art. 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/1998.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando a operadora ao fornecimento contínuo dos insumos enquanto perdurar o tratamento, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A Unimed interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a validade das cláusulas contratuais restritivas, a ausência de cobertura legal para
medicamentos de uso domiciliar e para órteses não ligadas ao ato cirúrgico, e invocando jurisprudência do STJ anterior a novembro de 2024.

O apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença com base na evolução jurisprudencial do STJ e na Lei nº 14.454/2022.

Esta
e.
Primeira Câmara, em sessão realizada em 03 de fevereiro de 2026, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade
–
reconhecendo a existência de ponto facultativo no Dia do Advogado que deslocou o prazo para 26 de agosto de 2025
–
e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmen
te a sentença de primeiro grau (ID.
345144356
).

A tese de julgamento fixada foi a seguinte:
“O
sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico, não se sujeitando às exclusões legais de medicamentos domiciliares ou órteses
”
; e
“É
obrigatória
a
cobertura de insumos para bomba de insulina pelo plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada em evidências científicas, independentemente de previsão no Rol da ANS
”
.

Os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11
º
, do Código de Processo Civil.

Irresignada
, a operadora opôs embargos de declaração, alegando omissão do acórdão quanto à análise específica do art. 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/1998, e visando ao prequestionamento da matéria federal.

Esta
e.
Câmara, em 24 de março de 2026, rejeitou os embargos por unanimidade, consignando que o acórdão havia enfrentado expressamente a questão ao afastar a subsunção dos insumos às excludentes legais, em razão da natureza jurídica do sistema de infusão contínua de i
nsulina como dispositivo médico (ID.
356766354
).

A Unimed interpôs recurso especial
,
em 17 de abril de 2026, co
m fundamento no art. 105, III, ‘
a
’
, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/1998 e aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

O recorrido apresentou contrarrazões
,
em 04 de maio de 2026, invocando as Súmulas
7
e 83 do STJ e, especialmente, o Tema Repetitivo nº 1316 do STJ, requerendo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

A Vice-Presidência do Tribunal, ao examinar o recurso especial, verificou a incidência da sistemática de precedentes qualificados, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1316, e determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para que delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030,
II, do Código de Processo Civil (ID.
365578891
).

Vieram os autos conclusos na forma estabelecida pelo referido dispositivo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornam a esta Primeira Câmara de Direito Privado para o exercício do
juízo de retratação
previsto no art. 1.030, II, do
CPC
, em razão da tese firmada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1316.

Antes de examinar a aderência do acórdão recorrido ao precedente qualificado, cumpre registrar que o juízo de retratação constitui mecanismo voltado à observância do sistema de precedentes vinculantes, permitindo ao órgão prolator do julgamento
reavaliar
sua decisão à luz da orientação posteriormente consolidada pelos Tribunais Superiores.

A remessa dos autos pela Vice-Presidência não implica, por si só, reconhecimento de desconformidade entre o acórdão e a tese repetitiva.

Trata-se, antes, de providência processual destinada a possibilitar a verificação da compatibilidade do julgado com o precedente vinculante superveniente, cabendo ao órgão fracionário deliberar pela manutenção ou adequação do entendimento anteriormente adotado.

No caso concreto, apontou-se possível divergência entre o acórdão proferido por esta Câmara e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1316 do STJ.

Impõe-se, portanto, aferir se há efetiva incompatibilidade material apta a justificar a retratação do julgado ou se o acórdão recorrido já se encontra substancialmente alinhado ao precedente qualificado, hipótese em que eventual ajuste limitar-se-á ao aperfeiçoamento de sua fundamentação.

No julgamento dos
REsp
nº 2.168.627/SP e 2.169.656/PR, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema nº 1316, as seguintes teses:

(i) as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022 aplicam-se imediatamente aos contratos de plano de saúde, inclusive aos celebrados antes de sua vigência;

(
ii
) o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, sendo inválidas as cláusulas contratuais que afastem sua cobertura;
e

(
iii
) a análise judicial acerca da obrigatoriedade de custeio do tratamento deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7265.

Ao modular a aplicação desses parâmetros, o STJ consignou que determinados requisitos já se encontram previamente satisfeitos para os pedidos envolvendo sistema de infusão contínua de insulina, notadamente a inexistência de
vedação expressa pela ANS,
a
comprovação de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas qualificadas e a necessidade de análise contextualizada de eventual não incorporação da tecnologia ao Rol da ANS.

Por outro lado, assentou que incumbe ao Poder Judiciário verificar, em cada caso concreto, a existência de prescrição por médico habilitado, a ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no Rol da ANS e o registro do dispositivo perante a ANVISA.

Determinou, ainda, a comprovação de prévio requerimento administrativo com respectiva negativa pela operadora, a consulta ao NATJUS ou a órgão
técnico especializado para aferição dos requisitos clínicos do caso, vedada
a fundamentação exclusiva em documentos médicos unilaterais, bem como, em caso de deferimento da cobertura, a comunicação à ANS para fins de avaliação da possível incorporação da tecnologia ao rol de cobertura obrigatória.

À luz das teses firmadas no Tema nº 1316, verifica-se que o acórdão proferido por esta
e.
Câmara encontra-se
materialmente alinhado ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça
.

Quanto à primeira tese, o julgado reconheceu expressamente a incidência da Lei nº 14.454/2022 e sua repercussão sobre a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS, em consonância com a orientação firmada pelo STJ.

No tocante à segunda tese, concluiu-se que o sistema de infusão contínua de insulina constitui dispositivo médico, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, razão pela qual foi reputada indevida a negativa de cobertura.

Tal fundamento coincide integralmente com a tese repetitiva, que afasta a incidência das referidas excludentes legais e considera inválidas as cláusulas contratuais que excluam a cobertura do tratamento.

A única distinção observável reside na ausência de referência expressa à terceira tese do Tema nº 1316, relativa à observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7265.

Todavia, trata-se de diferença meramente formal, pois o acórdão examinou elementos substancialmente coincidentes com os critérios exigidos pelo precedente vinculante, circunstância que afasta qualquer incompatibilidade material entre os julgados.

Não obstante, importante
verificar o
atendimento dos requisitos individualizados estabelecidos na ADI nº 7265 e incorporados ao Tema nº 1316
.

No caso, a prescrição por médico assistente habilitado encontra-se devidamente comprovada por relatório subscrito pela médica responsável pelo acompanhamento do autor, no qual foi indicada, de forma fundamentada, a utilização do Sistema
MiniMed
780G e respectivos insumos, com detalhamento do histórico clínico, das tentativas terapêuticas anteriores e dos riscos decorrentes da manutenção do quadro sem o tratamento prescrito.

Também está demonstrada a ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no Rol da ANS.

A documentação médica evidencia que o paciente foi submetido aos tratamentos convencionais disponíveis, sem obtenção de controle glicêmico satisfatório, persistindo episódios recorrentes de hipoglicemia e hiperglicemia, com risco de agravamento do quadro clínico.

A médica assistente, inclusive, consignou tratar-se da única alternativa terapêutica eficaz para o caso.

Igualmente se verifica o atendimento do requisito relativo ao registro sanitário, uma vez que o Sistema
MiniMed
780G possui registro regular perante a ANVISA, circunstância compatível com as premissas adotadas pelo próprio STJ no julgamento do Tema nº 1316.

Por fim, consta dos autos a formulação de prévio requerimento administrativo à operadora, seguido de expressa negativa de cobertura, circunstância que evidencia o esgotamento da via administrativa e satisfaz a exigência procedimental estabelecida pelo precedente vinculante.

Desse modo, os requisitos individualmente aferíveis previstos na ADI nº 7265 mostram-se integralmente preenchidos na hipótese em exame.

Maior reflexão demanda a exigência de consulta prévia ao NATJUS ou a órgão de assessoramento técnico especializado, apontada pelo Tema nº 1316 como medida destinada a impedir que a decisão judicial se fundamente exclusivamente em documentos médicos unilaterais.

Verifica-se que, à época da instrução e do julgamento anterior, a estrutura especializada do
NatJus
/Saúde Suplementar no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, instituída pela Portaria TJMT/PRES n. 1202/2025, ainda se encontrava em estágio inicial de implantação e operacionalização técnica.

Tal circunstância revela a existência de uma impossibilidade material para a obtenção do parecer na forma rigorosa exigida pelo precedente.

Entretanto, a ausência de consulta formal ao NATJUS não enseja, na hipótese em tela, a anulação do julgado ou a necessidade de retratação material.

O acórdão recorrido não se
embasou
em prova unilateral ou frágil. Ao contrário, a fundamentação acolheu as premissas de eficácia e segurança da tecnologia
MiniMed
780G com base em notas técnicas do
NatJus
Nacional e diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, elementos estes que foram justamente os balizadores que permitiram ao STJ fixar o Tema 1316 em sede de recurso repetitivo.

Dessa forma, a eficácia do tratamento pleiteado por Wilson José Peron não é mais objeto de dúvida técnica, mas fato juridicamente pacificado pela Corte Superior.

Insistir na remessa dos autos para manifestação de núcleo técnico estadual sobre matéria cujo mérito científico já foi validado pelo próprio sistema de precedentes vinculantes representaria um formalismo
excessivo
, atentatório à celeridade processual e ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Por fim, também não subsiste a alegação de validade das cláusulas contratuais invocadas pela operadora para justificar a negativa de cobertura.

O Tema nº 1316 do STJ firmou orientação vinculante no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, sendo inválidas as cláusulas contratuais que afastem sua cobertura.

Assim,
fic
a superada a tese de que o equipamento possa ser equiparado a medicamento de uso domiciliar ou a órtese não vinculada a ato cirúrgico.

Desse modo, as cláusulas contratuais invocadas pela operadora não incidem sobre a hipótese dos autos e, ainda que assim não
fosse,
sua utilização para afastar a cobertura do tratamento prescrito encontraria óbice direto na tese vinculante firma
da pela Corte Superior
.

Nesse contexto, a recusa de cobertura carece de amparo legal e contratual válido, configurando prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do
CDC
, por restringir indevidamente o acesso do beneficiário a tratamento indispensável para enfermidade coberta pelo contrato.

Importante consignar que, e
mbora o resultado do julgamento já se mostre materialmente compatível com o Tema nº 1316 do STJ, impõe-se o aprimoramento da fundamentação para explicitar a observância dos parâmetros fixados na ADI nº 7265 e incorporados ao precedente repetitivo.

Assim
sendo
,
sem retratação quanto à conclusão adotada, complementa-se o acórdão para consignar expressamente que
: (i) a controvérsia foi examinada à luz dos critérios estabelecidos na ADI nº 7265; (
ii
) estão comprovados, no caso concreto,
a prescrição por médico habilitado, a inexistência de alternativa terapêutica adequada prevista no Rol da ANS e o registro do dispositivo perante a ANVISA; (
iii
) os requisitos de caráter geral reconhecidos pelo próprio Tema nº 1316, relacionados à eficácia, segurança e admissibilidade da tecnologia, consideram-se atendidos; e (
iv
) a exigência de suporte técnico especializado encontra-se substancialmente observada pelos elementos técnicos que embasaram o julgamento.

Dessa forma
, a adequação promovida restringe-se ao
reforço da fundamentação
, permanecendo inalterada a conclusão pela abusividade da negativa de cobertura e pela manutenção integral do acórdão anteriormente proferido.

Destarte, e
m observância ao item 3.d da tese fixada na ADI nº 7265, determina-se a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para que avalie a eventual inclusão do sistema de infusão contínua de insulina no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Em síntese
, conclui-se que o acórdão proferido por esta
e.
Câmara encontra-se materialmente em consonância com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1316 do STJ, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina e à invalidade das cláusulas contratuais que excluam tal tratamento.

A única necessidade de adequação reside na explicitação dos parâmetros estabelecidos na ADI nº 7265 e incorporados ao Tema nº 1316, providência que se restringe ao aperfeiçoamento da fundamentação, sem qualquer repercussão sobre o resultado do julgamento.

Por tais considerações, não há
motivo para retrataçã
o quanto ao mérito da decisão, i
mp
ondo
-se a manutenção integral do acórdão, com a complementação de sua fundamentação para explicitar o atendimento dos requisitos exigidos pelo precedente vinculante e determinar as providências dele decorrentes.

Pelo
exposto
,
DEIXO DE ME RETRATAR e MANTENHO O ACÓRDÃO
anteriormente proferido por esta
e.
Primeira Câmara de Direito Privado,
complementando-se sua fundamentação para adequação aos parâmetros fixados no Tema Repetitivo nº 1316 do Superior Tribunal de Justiça e na ADI nº 7265 do Supremo Tribunal Federal.

Determino, ainda, a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para as providências cabíveis nos termos do item 3.d da tese fixada na ADI nº 7265.

Após, retornem os autos à Vice-Presidência deste
e.
Tribunal de Justiça para as providências de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026